Tribunal: TJMT
Processo: 1004021-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004021-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA - CNPJ: 03.939.469/0001-89 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED

RONDONÓPOLIS

COOPERATIVA

DE

TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOMOLOGAÇÃO DE HONORARIOS
PERICIAIS

-

REAJUSTES A MAIOR DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO ENTRE OS ANOS DE 1995 A 2011 – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO ANTE A NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO
QUANTUM
– REJEIÇÃO –

REPETIÇÃO EM RELAÇÃO AOS REAJUSTES DOS ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO

– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFORME TEMA 610 DO STJ – QUESTÃO NÃO COGNOSCÍVEL NA FASE DE CUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART.525, §1º, VII, DO CPC/15 – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DOS VALORES DAS MENSALIDADES NOS ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS – DESACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito do
nomen iuris
dado ao procedimento originário (cumprimento de sentença), se os atos presididos pelo juízo singular
se voltam à liquidação do
quantum debeatur
, tendo por finalidade precípua o procedimento de
liquidação de sentença
, descabe falar-se em extinção não meritória do feito originário.

Diante da complexidade da matéria em debate, se o juízo condutor perceber que não possui condições técnicas de apurar o valor efetivamente devido, nada impede que nomeie desde logo o perito, definindo os parâmetros basilares daquilo que se pretende ver apurado, independentemente de prévia colheita de pareceres e manifestações das partes.

Havendo pedido expresso na inicial da ação quanto ao requerimento da repetição de indébito, descabe cogitar-se que o aresto que a concede se deu através de manifestação
extra petita.

Tendo aresto exequendo definido que a repetição simples do indébito deve abarcar os reajustes a maior implementados durante toda a vigência do contrato, descabida a pretensão recursal de limitação ao reajuste anual da mensalidade do plano no ano da propositura da demanda.

Conquanto o Tema 610 do STJ preveja que
“
na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002”
,

segundo o inciso VII do §1º do art.525 do CPC/15, na

impugnação ao cumprimento/liquidação de sentença, o executado somente poderá alegar a prescrição operada após sentença exequenda/liquidanda, e não mais aquela na fase de conhecimento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

UNIMED

RONDONÓPOLIS

COOPERATIVA

DE

TRABALHO MÉDICO LTDA

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão que, no procedimento de n. 1023814-03.2021.8.11.0003 para o cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada
n. 0012899-24.2012.8.11.0003 ajuizada por
COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA

homologou os honorários periciais propostos pelo profissional nomeado para a realização da perícia contábil para apuração do
quantum debeatur
, considerando-se os reajustes a maior das mensalidades do plano de saúde havido entre as partes entre os anos de 1995 a 2011, fixando o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento da verba profissional, sob pena de preclusão da prova.

Sustenta a parte recorrente que a sentença sob cumprimento reconheceu expressamente a necessidade de liquidação, o que por si só deveria culminar com a extinção não meritória do procedimento de cumprimento da sentença, rito que somente seria admissível acaso o crédito da agravada fosse ilíquido.

Assevera que ainda que admitida a liquidação no próprio procedimento de cumprimento, por força do art.510 do CPC/15, mister que as partes sejam previamente instadas a apresentem os seus pareceres ou documentos elucidativos cálculos e, apenas no caso de juízo não conseguir estabelecer

o valor correto do crédito, é que seria admissível a nomeação de um perito judicial.

Invoca a aplicabilidade do Tema 610 do STJ ao caso concreto, suscitando a prescrição trienal (art.206, §3º, inciso IV do CDC) da pretensão da parte adversa, nos termos do
Enunciado 418
da
V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça
, posto que tanto a sentença quanto o acórdão não impuseram condenação à operadora agravante quanto às diferenças decorrentes de reajuste a maior das mensalidades do plano de saúde no período antecedente ao ano de 2012.

Aduz que, diante disso, os cálculos periciais não podem se debruçar sobre as diferenças atuariais dos reajustes anteriores a 19/12/2012 – data da concessão da tutela antecipada – que, segundo alega, estariam todos prescritos, já que isso acrescentaria à prova técnica uma desnecessária análise, a refletir no valor dos honorários periciais.

Defende que se provido o recurso para delimitação do objeto da perícia entre 19/12/2012 a 2023, deverá haver a redução do valor de R$14.500,00 que foi homologado pelo juízo
a quo
, para um valor menor de R$10.000,00, levando em conta a redução proporcional do cálculo.

Com tais argumentos, pugnou

pela concessão de efeito ativo ao recurso a fim de suspender início dos trabalhos periciais, postulando no mérito recursal a reforma da decisão agravada a fim de
(i)
delimitar o período da perícia a partir de 19/12/2012 a 2023,
(ii)
o reconhecer a ocorrência da prescrição trienal, nos termos do
Tema 610 do STJ
, quanto à pretensão de nulidade de cláusula de reajuste de mensalidades de plano de saúde, que tenha por consequência a repetição de indébito, e
(iii)
redução do valor dos honorários periciais

de R$15.600,00 para R$10.000,00.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 204158182 para suspender início dos trabalhos periciais, até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 207736171, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da necessidade de extinção do procedimento de cumprimento de sentença

Suscita a recorrente que a sentença sob cumprimento reconheceu expressamente a necessidade de prévia liquidação, o que por si só deveria culminar com a extinção não meritória do procedimento de cumprimento da sentença, rito que somente seria admissível acaso possível crédito da agravada fosse líquido.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais nesse ponto específico, tal arguição não merece ser acolhida.

Isso porque, n
ão há como se admitir que se preste culto cego a uma liturgia inócua, quando, ao invés de garantir a realização do direito, a forma exsurge como um obstáculo, a exemplo da extinção meritória de um determinado procedimento por simples inadequação de seu
nomen iuris
.

Afinal de contas, no caso, a despeito de tramitar como
cumprimento de sentença
, o procedimento originário é, na prática, processado como verdadeira liquidação, que nada mais é que a tutela utilizada para a definição de um
antum debeatur
ainda não liquidado

Deveras, ao nomear perito para a apuração final do crédito exequendo o juízo está a promover, nada mais, nada menos, do que a liquidação da sentença, ainda que a nomenclatura empregada para o procedimento tenha sido o cumprimento de sentença.

Diante dessa lógica básica, já decidiu o STJ que
“revela-se perfeitamente possível que, em vez da extinção do feito, se proceda à conversão do cumprimento de sentença em liquidação, medida que além de não implicar prejuízo concreto às partes vai ao encontro dos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e da economia processuais.”
(STJ - AResp n.º 1.553.055-MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 14/04/2020).

A propósito, em termos práticos, o que de fato importa em casos tais é que não se pode contabilizar multa processual e honorários do período subsequente ao da fase executiva, na forma do §1º do art.523 do CPC/15.

Assim, à míngua de qualquer prejuízo real na utilização da nomencratura “
cumprimento de sentença
”, quando, na prática, o ato do juízo singular mira e se volta à liquidação do
quantum debeatur
, que nada mais é do que a finalidade precípua do procedimento de
liquidação de sentença
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO. Não sendo possível o cumprimento de sentença, ante a inexistência do valor exato a ser ressarcido, de rigor que se proceda a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, a fim de se apurar o montante devido, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, mormente quando a medida não importará em prejuízo às partes.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1040996-82.2021.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 08/05/2024, publ. no DJE 09/05/2024)

Com isso, rejeito a postulação de extinção não meritória do procedimento originário, à medida em que, malgrado o nome dado a tal procedimento, o que se está a processar na origem são atos processuais tendentes à liquidação do
quantum
exequendo.

Do mérito recursal
.

No mérito recursal, cumpre de início destacar que ao receber os questionamentos da executada acerca da ritualística do procedimento, bem como sobre o alcance e os critérios de apuração do
quantum debeatur
, assim consignou a decisão agravada:

“[...]

Vistos etc.

I – O executado comparece aos autos (Id. 130044255 e 106134595) para requerer delimitar o período da perícia 19/12/2012 a 2023; bem como que houve prescrição sobre parte do montante cobrado.

Compulsando os autos, vê-se que a ação fora distribuída em 2012 para contestar os reajustes utilizados pela ré/executada no contrato firmado entre as partes, a partir de 1995. O feito foi julgado procedente em 11/03/2016 e o acórdão proferido em 25/04/2018, com certidão de trânsito em julgado em 02/08/2019.

Contudo, nem a sentença (Id. 66843122 e 66843126), nem o acórdão (Id. 66843943), restringem o período a ser apurado, tampouco houve manifestação quanto à prescrição. Pelo contrário, ratificam a abusividade dos percentuais utilizados no período apontado pela autora/credora, qual seja, 1995 a 2011.

Lado outro, importante consignar, ainda, que o termo a quo para contagem do prazo prescricional a ser considerado deve coincidir com a data de vencimento da última mensalidade, de modo que o credor ingressou com a ação ordinária e respectiva execução de sentença tempestivamente, revelando-se não prescrita a pretensão autoral.

Desse modo, indefiro o pleito do executado e determino o prosseguimento do feito.”
(ID. n. 139452688 - Pág. 1 dos autos de origem)

Pois bem.

Ao se insurgir contra esse ponto da decisão agravada, a

agravante sustenta que uma vez admitida a liquidação no próprio procedimento de cumprimento, imperioso, por força do art.510 do CPC/15, que as partes sejam previamente instadas a apresentar os seus pareceres ou documentos elucidativos cálculos e, apenas no caso de juízo não conseguir estabelecer o valor correto do crédito, é que seria admissível a nomeação de um perito judicial.

Desse particular, a dicção do aludido dispositivo legal recomenda que, antes de nomear o perito, o magistrado inste as partes a apresentarem seus pareceres e documentos elucidativos da causa, a fim de que examine, primeiramente, se tem ele mesmo condições de decidir o pleito liquidatório.

No entanto, se diante da complexidade da matéria em debate, o juízo condutor perceber que não possui condições técnicas de dirimir e apurar o valor efetivamente devido, nada impede que nomeie desde logo o perito, definindo os parâmetros basilares daquilo que se pretende ver apurado, independentemente de prévia colheita de pareceres e manifestações das partes.

Afinal, as partes e seus assistentes poderão participar dos trabalhos periciais, podendo eventualmente impugná-los, ou, ainda, postular que o
expert
apresente explicações sobre possíveis dúvidas/questionamentos a serem levantados pelos litigantes, ou mesmo elucidações complementares.

Mas não é só.

A agravante sustenta que inexiste pedido do autoral para a restituição de valores de mensalidade de planos supostamente pagos a maior no período antecedente a 2012 – ano do ajuizamento da ação – de modo que a prevalecer a decisão agravada, haverá a manutenção de uma manifestação judicial
extra petita
, posto que tal matéria não foi objeto da discussão na fase de conhecimento, não havendo, assim, qualquer diferença a ser restituída em relação ao citado período.

Sustenta que, além disso, como a tutela antecipada foi deferida em 19/12/2012 e, de lá para cá, a agravante vem cumprindo rigorosamente os termos da respectiva decisão judicial, aplicando na data de aniversário do contrato o índice de reajuste indicado pela ANS, não há nada a restituir à autora.

Ocorre que nesse ponto o recurso fracassa mais uma vez.

Nesse viés, conforme se sabe, para a jurisprudência do STJ, o pedido deve ser compreendido como aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica “dos pedidos”.

(AgInt no AREsp n. 2.222.068/BA)

E no caso, fácil perceber que o pedido de repetição da diferença entre os reajustes lineares anualmente aplicados aos beneficiários do plano coletivo durante a vigência do pacto, e aqueles apurados ano a ano pela ANS, se extrai da narrativa dos fatos e da alínea “I” do Capítulo
“V- DOS PEDIDOS”
.

Senão vejamos:

• ID. n. 66838394 - Pág. 3/4:

•
ID. n. 66838399 - Pág. 16 dos autos originários:

Com isso, não resta dúvida de que se postulou claramente a repetição dobrada dos indébitos decorrentes dos reajustes lineares implementados no curso do contrato, em percentual maior que o apurado e divulgado pela ANS no mesmo período.

Cumpre ainda lembrar que a agravante invocou também a aplicabilidade do Tema 610 do STJ ao caso concreto, suscitando a prescrição trienal (art.206, §3º, inciso IV do CDC) da pretensão da parte adversa, nos termos do
Enunciado 418
da
V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça
, posto que tanto a sentença quanto o acórdão não impuseram condenação à operadora agravante quanto às diferenças decorrentes de reajuste a maior das mensalidades do plano de saúde no período antecedente ao ano de 2012.

Aduz que, diante disso, os cálculos periciais não podem se debruçar sobre as diferenças atuariais dos reajustes anteriores a 19/12/2012 – data da concessão da tutela antecipada – que, segundo alega, estariam todos prescritos, já que isso acrescentaria à prova técnica uma desnecessária análise, a refletir no valor dos honorários periciais.

Com efeito, é bem verdade que ao julgar os REsp 1.360.969/RS e REsp 1.361.182/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação paradigma que deu origem ao Tema 610 do STJ, segundo a qual
“
na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste
nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou
em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002)
, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002
.”

Assim, tivéssemos ainda na fase de conhecimento da ação originária, talvez a solução mais adequada fosse o reconhecimento da prescrição do direito à repetição das diferenças decorrentes do reajuste indevido do valor das mensalidades pagas há mais de 3 (três) anos quando do ajuizamento da demanda em
13/11/2012
.

Todavia, não é menos verdade que, segundo prevê o inciso VII do §1º do art.525 do CPC/15 na

impugnação ao cumprimento/liquidação de sentença, o executado somente poderá alegar a prescrição operada após sentença exequenda/liquidanda.

Nesse sentido:

“Art. 525. [...]

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

VII -
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição
,
desde que supervenientes à sentença
.”

Assim, considerando que a prescrição que a agravante busca ver reconhecida teria ocorrido ainda antes do ajuizamento da ação originária, tal arguição não pode ser conhecida nessa fase.

Ademais, na fundamentação do RAC n. 149947/2016, o voto condutor do acórdão estabeleceu de forma explícita que se faz necessária a adequação dos reajustes lineares do contrato àqueles apurados ano a ano pela ANS, a ser apurado em cumprimento de sentença, e que, em razão do pagamento a maior das prestações do plano nesse período, as diferenças deveriam ser restituías de forma simples. Vejamos:

E, para sacramentar que a repetição abarca todos os anos de vigência do pacto e não apenas o reajuste implementado a maior no ano de 2012, a parte dispositiva do citado aresto é pontual em determinar que
“os valores contratuais aquilatados com os
reajuste
s
anua
is
”
(no plural) – e não
“reajuste anual”
(no singular), durante toda a vigência do plano.

Com isso, deve ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

Por fim, conforme ainda relatado, defende a agravante que se provido o recurso para delimitação do objeto da perícia entre 19/12/2012 a 2023, deverá haver a redução do valor de R$14.500,00 que foi homologado pelo juízo
a quo
, para um valor menor de R$10.000,00, levando em conta a redução proporcional do cálculo.

No entanto, não tendo havido a redução do período, a verba honorária fixada em favor do
expert
deve ser mantida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, ficando revogada a liminar recursal de ID. n. 204158182.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024